Tribunal: TJSP
Processo: 1008392-19.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
r no 406/1994, e ulteriores modificações, todas do Município de Ribeirão Preto – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do prêmio-incentivo criado pela Lei Complementar no 406, de 12 de dezembro de 1994, e ulteriores modificações introduzidas pelas Leis Complementares no 408/1994 e 1.439/2003, assim como, por arrastamento, dos decretos regulamentadores a ela relacionados, com efeito ex tunc, sem devolução de valores.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Devem os adicionais temporais incidirem sobre os vencimentos e gratificações efetivamente recebidas, inclusive gratificações genéricas, com exceção das vantagens eventuais e daquelas com natureza pro labore faciendo - Instituído pela Lei Complementar 1956/06, o adicional de insalubridade é verba propter laborem – Contudo, a despeito de configurar verba eventual, sua incorporação é prevista por lei no ato da aposentadoria apenas – Situação esta em que não está enquadrada a autora – Servidora ativa – Impossibilidade de incorporação do adicional de insalubridade na base de cálculo do quinquênio e sexta-parte.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 e Tema 905, do C. STJ.
Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário provido e reexame necessário provido em parte para excluir o adicional de insalubridade da base de cálculo do adicionais temporais.
(TJSP; Apelação Cível 1008392-19.2018.8.26.0506; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2020; Data de Registro: 17/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/10/2020

Data de publicação:

17/10/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DE QUINQÊNIO E SEXTA-PARTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RIBEIRÃO PRETO.
Pretensão voltada ao recálculo do adicional temporal sobre a totalidade dos vencimentos.
PRÊMIO INCENTIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2095312-76.2017.8.26.0000 - Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral do Estado de São Paulo em face da Lei

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DE QUINQÊNIO E SEXTA-PARTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RIBEIRÃO PRETO.
Pretensão voltada ao recálculo do adicional temporal sobre a totalidade dos vencimentos.
PRÊMIO INCENTIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2095312-76.2017.8.26.0000 - Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral do Estado de São Paulo em face da Lei Complementar no 406/1994, e ulteriores modificações, todas do Município de Ribeirão Preto – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do prêmio-incentivo criado pela Lei Complementar no 406, de 12 de dezembro de 1994, e ulteriores modificações introduzidas pelas Leis Complementares no 408/1994 e 1.439/2003, assim como, por arrastamento, dos decretos regulamentadores a ela relacionados, com efeito ex tunc, sem devolução de valores.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Devem os adicionais temporais incidirem sobre os vencimentos e gratificações efetivamente recebidas, inclusive gratificações genéricas, com exceção das vantagens eventuais e daquelas com natureza pro labore faciendo - Instituído pela Lei Complementar 1956/06, o adicional de insalubridade é verba propter laborem – Contudo, a despeito de configurar verba eventual, sua incorporação é prevista por lei no ato da aposentadoria apenas – Situação esta em que não está enquadrada a autora – Servidora ativa – Impossibilidade de incorporação do adicional de insalubridade na base de cálculo do quinquênio e sexta-parte.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 e Tema 905, do C. STJ.
Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário provido e reexame necessário provido em parte para excluir o adicional de insalubridade da base de cálculo do adicionais temporais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008392-19.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, é apelada CARLA
MARTINS PRINCIPESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso voluntário e parcial provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-19.2018.8.26.0506 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO:
1008392-19.2018.8.26.0506
APELANTE:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
APELADA:
CARLA MARTINS PRINCIPESSA
Juiz(a) de 1o Grau: Lucilene Aparecida Canella de Melo
VOTO 34284 hz
AÇÃO ORDINÁRIA RECÁLCULO DE QUINQÊNIO E
SEXTA-PARTE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
RIBEIRÃO PRETO.
Pretensão voltada ao recálculo do adicional temporal sobre a
totalidade dos vencimentos.
PRÊMIO
INCENTIVO

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2095312-76.2017.8.26.0000
-
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral do
Estado de São Paulo em face da Lei Complementar no
406/1994, e ulteriores modificações, todas do Município de
Ribeirão Preto Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do prêmio-incentivo criado pela Lei
Complementar no 406, de 12 de dezembro de 1994, e
ulteriores
modificações
introduzidas
pelas
Leis
Complementares no 408/1994 e 1.439/2003, assim como,
por arrastamento, dos decretos regulamentadores a ela
relacionados, com efeito ex tunc, sem devolução de valores.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Devem os
adicionais temporais incidirem sobre os vencimentos e
gratificações efetivamente recebidas, inclusive gratificações
genéricas, com exceção das vantagens eventuais e daquelas
com natureza pro labore faciendo - Instituído pela Lei
Complementar 1956/06, o adicional de insalubridade é
verba propter laborem Contudo, a despeito de configurar
verba eventual, sua incorporação é prevista por lei no ato da
aposentadoria apenas
Situação esta em que não está
enquadrada a autora Servidora ativa Impossibilidade de
incorporação do adicional de insalubridade na base de
cálculo do quinquênio e sexta-parte.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E.
STF no RE 870947 e Tema 905, do C. STJ.
Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário
provido e reexame necessário provido em parte para excluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-19.2018.8.26.0506 -Voto no
3
o adicional de insalubridade da base de cálculo do
adicionais temporais.
Vistos.
Trata-se
de
AÇAO
ORDINÁRIA
proposta
por
CARLA
MARTINS
PRINCIPESSA, servidora pública municipal no cargo de enfermeira, contra o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO objetivando o recálculo dos adicionais temporais
quinquênio e sexta-parte para que incida sobre a totalidade dos vencimentos, em
especial sobre as verbas denominadas “prêmio incentivo” e adicional de
insalubridade, com o pagamento das diferenças atrasadas e dos consectários
legais.
A respeitável sentença, acostada às fls. 75/83, julgou o feito parcialmente
procedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, para condenar a
municipalidade ré ao pagamento de quinquênio e sexta-parte, a que faz jus,
calculado sobre as verbas "Parc. Dest. - Inc. Vant. Pessoal" e "Insabub. 20%",
com reflexos no 13o salário e férias + 1/3, em complementação aos cálculos
atuais, nos quais os adicionais temporais já incidem sobre a "G.E.A - art. 1 LC
391/94", excluindo-se quinquênios já incorporados, a sexta-parte e o "Ad. Prem.
Inc. D 249/96", bem como a pagar as diferenças atrasadas, respeitada a
prescrição quinquenal. Sobre tal montante deverá incidir correção monetária pelo
IPCA-E desde quando deveriam ter sido realizadas e juros de mora nos termos
da caderneta de poupança a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca,
ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios na
proporção de 50% para cada um, sobre montante a ser definido em liquidação,
nos termos do art. 85, § 4o, do CPC/15.
Inconformada
com
o
supramencionado
decisum,
apela
a
MUNICIPALIDADE ré, com razões recursais às fls. 85/89. Sustenta, em síntese, a
impossibilidade de o adicional de insalubridade constituir a base de cálculos dos
adicionais temporais, por se tratar de verba propter laborem. Nesse sentido,
requer a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 111/122).
É o relato do necessário.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-19.2018.8.26.0506 -Voto no
4
Em primeiro lugar, destaco ser caso de reexame necessário, isto porque
se trata de sentença ilíquida, ensejando a incidência da Súmula 108 deste E.
Tribunal de Justiça:
Súmula 108: A dispensa de reexame necessário, autorizada
quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica às sentenças
ilíquidas (Súmula 490 do STJ), bem como àquelas proferidas
antes da Lei 10.352/01.
A autora, servidora pública municipal, pleiteia o recálculo de quinquênio e
sexta parte para que incida sobre a totalidade de seus vencimentos, em especial
“prêmio incentivo” e “adicional de insalubridade”, com o pagamento das
diferenças atrasadas.
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ribeirão Preto, em
consonância à dicção do artigo 129 da Constituição Estadual, em seu artigo 182
dispõe o seguinte:
Artigo 182 Remuneração é a retribuição para o funcionário pelo
exercício do cargo ou função, correspondente ao padrão ou
nível, fixado em lei, acrescido das vantagens pessoais de que o
funcionário seja titular, bem como porcentagens atribuídas em
lei.
Seguidamente, os artigos 209, 210 e 211 do mesmo diploma municipal
estabelecem:
Artigo 209 - O funcionário terá direito, após cada período de 05
(cinco) anos de efetivo exercício municipal, a percepção do
adicional por tempo de serviço, calculado à razão de 5% (cinco
por cento) sobre o vencimento ou remuneração, a que se
incorpora para todos os efeitos.
Artigo 210 - O funcionário que completar 25 (vinte e cinco) anos
de efetivo exercício perceberá a sexta parte do vencimento ou
remuneração, a estes incorporada para todos os efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-19.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Artigo 211 - Os adicionais e a sexta parte de que tratam os
artigos anteriores serão pagos juntamente com o vencimento ou
remuneração, incluindo-se, doravante, apenas para efeito de
cálculo, os qüinqüênios anteriormente completados.
Hely Lopes Meirelles leciona sobre o conceito de vencimentos e
vencimento percebidos pelo servidor público:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e
corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias,
constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo
exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no singular)
corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei, e os
vencimentos são representados pelo padrão cargo (vencimento)
acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do
servidor
público
da
Administração
direta,
autárquica
e
fundacional. Esses conceitos resultam, hoje, da própria Carta
Magna, como se depreende do art. 39, § 1o, I, c/c o art. 37, X,
XI, XII e XV.
Quando o legislador pretender restringir o conceito ao padrão do
cargo do servidor, deverá empregar o vocábulo no singular
vencimento; quando quiser abranger também as vantagens
conferidas ao servidor, deverá usar o termo no plural

vencimentos.” (in Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes
Meirelles, São Paulo, Malheiros Editores, 39a. Edição, p.
546/547).
O dispositivo municipal referido utiliza a expressão remuneração, mais
ampla que vencimento, para afastar qualquer dúvida acerca da base de
incidência do quinquênio e da sexta-parte.
O legislador munícipe, ao conceder o adicional temporal, determinou a sua
incorporação aos vencimentos, inferindo-se, daí, que essa vantagem alcança
todas as parcelas que integram a remuneração do servidor.
Sobre a base de cálculo dos adicionais, o entendimento sobre o tema foi
uniformizado
no
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
193.485.1/6-0003-000, no qual restou decidido que a sexta parte incide sobre os
vencimentos integrais, entendendo-se esse como o padrão mais as
vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais.
Além disso, como já me manifestei em outros casos, necessário apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-19.2018.8.26.0506 -Voto no
6
ressaltar que a sexta-parte e o quinquênio não devem considerar também as
vantagens de natureza pro labore faciendo, ou seja, aquelas cujo pagamento se
justifica apenas enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da
atividade remunerada pela gratificação.
Nesse sentido:
1048624-16.2014.8.26.0053 Apelação / Reexame Necessário
/ Adicional por Tempo de Serviço
Relator(a): Antonio Celso Faria
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/04/2017
Data de registro: 12/04/2017
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Pretensão de servidor público
estadual ao recálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço
(quinquênios e sexta-parte), para que incidam sobre seus
vencimentos integrais Cabimento Artigo 129 da Constituição
Estadual
Incidência sobre os vencimentos e gratificações
efetivamente recebidas, inclusive gratificações genéricas, com
exceção das vantagens eventuais, conforme entendimento
firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência
193.485.1/6-03
Sentença de procedência do pedido
parcialmente reformada, para dar parcial provimento ao recurso
da Fazenda Pública, excluindo da base de cálculo dos adicionais
dos autores a Gratificação por Trabalho Noturno e o Abono de
Permanência
Juros de mora e correção monetária: a
inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, teve
alcance limitado e abarcou apenas a parte em que o texto legal
estava vinculado no art. 100, § 12 da CF, incluído pela EC 62/09
Na parte que se refere a juros e correção monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do
requisitório não houve pronunciamento expresso da Suprema
Corte quanto à sua Constitucionalidade Lei no 11.960/09 que
continua em vigor, nesta parte. Recurso dos autores não
provido. Apelo da Fazenda Pública provido em parte.
***
1007306-87.2013.8.26.0053 Apelação / Reexame Necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-19.2018.8.26.0506 -Voto no
7
/ Adicional por Tempo de Serviço
Relator(a): Cristina Cotrofe
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/03/2017
Data de registro: 28/03/2017
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS SEXTA-PARTE. 1. Base de cálculo Vencimentos
integrais Artigo 129 da Constituição Estadual Totalidade dos
vencimentos efetivamente percebidos
Exclusão restrita às
vantagens eventuais. 2. Juros de mora e correção monetária
Artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09 Inaplicabilidade Norma declarada inconstitucional
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recursos parcialmente
providos.
Cabe ressalvar que esse entendimento não implica ofensa à norma
constitucional (artigo 37, XIV, da Constituição Federal), que veda o chamado
“efeito cascata” ou eventual incidência recíproca de acréscimos, na esteira do que
decidiu o E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 219740/SP.
Cabe, no entanto, analisar as verbas pleiteadas pelo autor no caso
concreto.
Quanto ao Adiantamento do Prêmio Incentivo, cabe trazer aos autos o
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador
Geral do Estado de São Paulo em face da Lei Complementar no 406/1994, e
ulteriores modificações, todas do Município de Ribeirão Preto.
A ação foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do
prêmio-incentivo criado pela Lei Complementar no 406, de 12 de dezembro de
1994, e ulteriores modificações introduzidas pelas Leis Complementares no
408/1994 e 1.439/2003, assim como, por arrastamento, dos decretos
regulamentadores a ela relacionados.
Abaixo segue a ementa do acórdão:
"AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-19.2018.8.26.0506 -Voto no
8
COMPLEMENTAR No 361/1994 REVOGADA PELO ARTIGO 55 DA
LEI COMPLEMENTAR No 2.515/2012, AMBAS DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO
À
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE,
POR
ARRASTAMENTO, DO ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR No
361/1994 - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO
VI, DO CPC". "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
COMPLEMENTAR No 406/1994, E ULTERIORES MODIFICAÇÕES
INTRODUZIDAS PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nos 408/1994 E
1.439/2003, TODAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO -
INSTITUIÇÃO
DE
'PRÊMIO-INCENTIVO'
-
VANTAGEM
PECUNIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONALISMO DE RIBEIRÃO
PRETO VISANDO PREMIAR ASSIDUIDADE, PONTUALIDADE,
DEDICAÇÃO,
EFICIÊNCIA
E
PRODUTIVIDADE
-
DEVERES
FUNCIONAIS INERENTES AO EXERCÍCIO DE QUALQUER FUNÇÃO
PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CAUSA RAZOÁVEL PARA SUA
INSTITUIÇÃO - NORMAS GENÉRICAS QUE NÃO DESCREVEM
SITUAÇÕES QUE ENSEJARIAM O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO E
TAMPOUCO PREVEEM REQUISITOS QUE LEGITIMEM A SUA
PERCEPÇÃO
-
AUMENTO
INDIRETO
E
DISSIMULADO
DE
REMUNERAÇÃO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE,
DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO - DESRESPEITO
AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL". "As
vantagens pecuniárias devem estar sempre associadas ao
interesse público e às exigências do serviço, nos termos do
artigo 128 da Constituição Estadual, não podendo ser utilizadas
como forma de aumento dissimulado da remuneração dos
servidores, sob pena de violação aos princípios da moralidade e
da razoabilidade consagrados pelo artigo 111 da mesma Carta".
"Se não há uma razão peculiar, além do simples exercício da
própria função inerente ao cargo, não se justifica a instituição,
mediante lei, de vantagem pessoal na forma de adicional ou
gratificação". "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
FIXAÇÃO DO VALOR DO 'PRÊMIO-INCENTIVO' POR ATOS DO
CHEFE DO EXECUTIVO (DECRETOS) - INADMISSIBILIDADE -
DELEGAÇÃO INDEVIDA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA -
PREVISÕES
NORMATIVAS,
ADEMAIS,
ESTABELECENDO
HIPÓTESE
DE
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
E
EXTENSÃO
AUTOMÁTICA AOS INATIVOS - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES, DA RAZOABILIDADE E DA MORALIDADE - OFENSA
AOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o, ITEM 1, 111 E 128, TODOS DA
CARTA BANDEIRANTE - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
- DESNECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AÇÃO
PROCEDENTE,
COM
OBSERVAÇÃO".
"É
inconstitucional
o
dispositivo de Lei Municipal que autoriza o Chefe do Executivo a
fixar percentual de vantagem remuneratória". "A remuneração
dos servidores não pode ser regulamentada mediante ato
discricionário do Chefe do Poder Executivo, sob pena de ofensa
aos princípios da reserva legal e da separação dos poderes,
sendo indispensável a participação do Poder Legislativo no
processo de elaboração da norma". "Não é possível à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-19.2018.8.26.0506 -Voto no
9
Administração Pública transigir no que diz respeito aos
vencimentos dos funcionários, sendo o regime remuneratório
dos servidores inconciliável com o direito à negociação coletiva.
Inteligência da Súmula no 679 do E. Supremo Tribunal Federal".
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2095312-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de Registro:
14/09/2017)
Assim, diante do julgamento da inconstitucionalidade do prêmio
incentivo, a qual tem efeitos ex tunc, não há que se falar que referida
verba que nem ao menos deveria ter sido paga deve compor a base
de cálculo de adicional temporal.
Portanto, é de rigor a manutenção da sentença nesse ponto, excluindo-se
da base de cálculo de adicionais temporais a verba denominada adiantamento de
prêmio incentivo.
Quanto ao adicional de insalubridade, instituído pela Lei Complementar
1956/06, a despeito de configurar verba eventual, sua incorporação é prevista
por lei no ato da aposentadoria apenas, situação esta em que não está
enquadrada a autora
Nesse sentido, deve ser reformada a sentença em tal ponto, para excluir
da base de cálculo adicional de insalubridade.
Passa-se à análise dos juros e correção monetária.
Em relação à discutida aplicação da Lei 11.960/2009 (“Art. 1o-F. Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.),
necessário observar a Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE
870947, que tem os seguintes termos:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008392-19.2018.8.26.0506 -Voto no
10
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput);
2) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
3) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices
que melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi
reconhecido pelo E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992
(ADI 4.357/DF), também adotado pelo E. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS;
2014/0150004-4, STJ, T1, julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado
pela “Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E do TJSP,
devendo esta ser observada, em consonância com o próprio RE 870947/SE.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário e parcial
provimento ao reexame necessário para excluir da base de cálculo dos adicionais
temporais o adicional de insalubridade.
Em prestígio ao disposto no art. 85, § 11o, do CPC/15, majoro os
honorários advocatícios devidos pela parte autora à municipalidade para 60%
sobre valor a ser liquidado.
Leonel Costa
Relator